Tribunal: STF
Processo: HC 184887
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus coletivo preventivo impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor “[...] da coletividade de Presos Idosos Custodiados na PRESOS IDOSOS CUSTODIADOS NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO DE SOROCABA/SP”, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Junior, que indeferiu liminarmente o HC 575.314/SP (documento eletrônico 3).
    A impetrante alega, de início, que
    “[é] notória a celeuma acerca do cabimento de Habeas Corpus Coletivo nos casos em que a ordem é impetrada em favor de mais de um paciente indistintamente. Uma corrente jurisprudencial entende que nestes casos o writ não deve ser conhecido.
    Data venia, referida posição é equivocada uma vez que não há obrigatoriedade legal de que se formule um único pedido de habeas corpus para cada paciente, podendo a impetração englobar duas ou mais pessoas, bastando que o cenário fático-processual de cada um dos interessados seja comum para viabilizar a concessão da medida, notadamente, em prestigio à economia processual e os escopos políticos do processo, econômicos, social e presteza jurisdicional, atribuindo eficácia normativa ao princípio constitucional da duração razoável do processo.
    Outrossim, tanto na Constituição Federal como no Código de Processo Penal não há qualquer restrição da impetração em favor de duas ou mais pessoas, quando a decisão combatida for violadora da liberdade de ir e vir dos pacientes e estiver devidamente comprovada documentalmente.
    Ademais, o fato de que os juízes e tribunais brasileiros dispõem de competência para a concessão de ofício de habeas corpus, sempre que for possível vislumbrar ofensa ilegítima à liberdade de ir e vir, consagrada pelo § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, traduz a concepção de que a inviolabilidade da liberdade individual constitui matéria de ordem pública. Por essa razão, insistir na defesa da tese de que o remédio somente pode ser veiculado judicialmente em sua versão individual é absurdo. Se o próprio Judiciário, diante da impetração de habeas corpus em favor de pessoas determinadas, pode ampliar, por iniciativa própria, a extensão subjetiva da proteção à liberdade de locomoção, por mais razões ainda se deve admitir que a tutela jurisdicional seja perseguida, desde o início, em termos coletivos” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).
    Quanto ao mérito, sustenta que,
    “[tendo] em conta o alarmante quadro pandêmico ocasionado pelo COVD-19, e considerando a população idosa, tida por grupo de risco, em cumprimento de pena no estabelecimento prisional, que dispensa a comprovação documental mais robusta, e facilmente identificada pelo órgão da administração penitenciária, fora confeccionado pedido, em caráter coletivo, de saída antecipada.
    Entretanto, o juízo a quo indeferiu a pretensão sob o seguinte fundamento:
    ‘No caso destes autos, nenhuma outra notícia há de concreto que a condição de saúde dos executados estejam comprometidas (ao menos não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio), baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde. [...] Importante, nesse ponto, destacar que a unidade prisional custodiante já adotou medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, foi realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional). Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados nas filas dos hospitais públicos’.
    O Tribunal de Justiça bandeirante, sequer conheceu do pedido de Habeas Corpus Coletivo, por entender que não foram individualizados os casos dos pacientes.
    Ora, data vênia, tal fundamento é desprovido de suporte científico, na medida em que, o instrumento jurídico aqui veiculado é de natureza coletiva, que por definição legal constante no artigo 81, parágrafo único, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, cuida de interesse transindividual de grupo de homens idosas e custodiados na Penitenciária indicada na qualificação, ou seja, coletividade de pessoas determináveis e que serão determinadas por ocasião do cumprimento da decisão judicial.
    Vale dizer, é direito coletivo stricto sensu e não litisconsórcio de pessoas identificáveis quando do ajuizamento do mandamus.
    Aliás, se até o direito individual homogêneo admite a propositura sem a plena identificação dos jurisdicionados, relegando ao momento do cumprimento da sentença, daí serem denominados de acidentalmente coletivos, com muito mais razão se admitir na via do mandamus libertário constitucional a tutela coletiva de determinado grupo de pessoas com o direito à vida em perigo pela circunstâncias de estarem aglomeradas por ocasião de uma infração penal, com édito condenatório definitivo ou provisório.
    O que denota total ausência de fundamentação ou fundamentação absurdamente inidônea violadora do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, cuja orientação fora seguida pelo Superior Tribunal de Justiça, que diante de tamanha ILEGALIDADE poderia conceder a ordem de Ofício o que fora afastado expressamente.
    Logo, por se tratar de patente ilegalidade, o hodierno mandamus deve ser conhecido, deferindo-se a liminar e ao final confirmando a decisão da tutela provisória, ao acolher os fundamentos seguintes” (págs. 10-12 do documento eletrônico 1).
    Aduz, ainda, que
    “[...] no último dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde classificou como pandemia a disseminação da contaminação pela COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus.
    Neste contexto, resta claro que há presos condenados na Penitenciária ‘Dr. Antonio Souza Neto’ que estão em grupo de risco de referida doença por serem idosos.
    No Brasil, a situação é mais grave. Isso porque há claro aumento exponencial da doença, denotando quadro pior do que o italiano no mesmo período4, pais que notoriamente enfrenta seus mais intensos flagelos. Diante disso, foi declarada Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), materializada na Portaria nº 188/2020 do Ministro de Estado da Saúde, e no Estado de São Paulo o Governador, através do Decreto Estadual nº 64.862/2020, reconheceu tal situação e adotou medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio, dentre elas suspensão de aulas e eventos, evitando-se a aglomeração de pessoas.
    Dessa forma, há uma enfermidade amplamente disseminada, cujo contágio cresce diariamente. Ainda, no dia 21/03/20, o Governo do Estado de São Paulo ‘determinou quarentena em todos os 645 municípios do Estado a partir de terça-feira (24). Durante 15 dias, a medida impõe o fechamento do comércio, exceto serviços essenciais de alimentação, abastecimento, saúde, bancos, limpeza e segurança’ (g.n.).
    Essa medida demonstra que a pandemia tomou rumo profundamente grave no Estado de São Paulo. Afinal, inúmeras restrições a direitos fundamentais foram adotadas para conter o avanço da doença. E essas ações seguem uma premissa básica: EVITAR A AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS.
    O Estado, agora, DETERMINOU, IMPÔS medidas para que as pessoas não se reúnam, não fiquem próximas umas das outras, principalmente em grandes quantidades.
    Ora, se não deve haver reunião, e as pessoas não devem ficar ao lado de outras, com a mesma razão não é possível mantem alguém enclausurado uma um ambiente lotado de outros indivíduos, sem a devida ventilação e meios para manter a higiene de forma suficiente. No entanto, isso é o que ocorre nas carceragens.
    Além disso, o crescimento da disseminação somente cresce. No dia 20/03/20, o Governo Federal ‘reconheceu a transmissão comunitária do coronavírus (Covid-19) em todo o país’ e, no dia 22/03/20 confirmou que ‘todos os estados do país possuem casos confirmados da doença’ (g.n.).
    Ou seja, o número de casos aumenta, as pessoas não devem sequer ter proximidade e são mantidas confinadas várias pessoas no mesmo local sem acesso aos recursos necessários para impedir a contaminação e a disseminação do COVID-19.
    Diante disso, é desarrazoada a prisão, e sua soltura é devida, nos termos do art. 5º, LVI da CF” (págs. 12+14 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer 
    “[...] seja concedida a medida liminar pleiteada e, ao final, a ordem definitiva, julgando-se procedente a pretensão impetrada no presente mandamus, de modo determinar a saída antecipada ou prisão domiciliar de todos os presos idosos custodiados NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO DE SOROCABA” (págs. 18-19 do documento eletrônico 1).
    Em 19/5/2020, antes de decidir o pleito cautelar ou o mérito desta impetração, determinei o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 6).
    Ato contínuo, em 25/6/2020, o Subprocurador-Geral da República Humberto Jaques de Medeiros opinou pela denegação da ordem. A ementa dessa manifestação é a seguinte: 
    “Processo penal. Presos idosos. Liberação. Resolução do Conselho Nacional de Justiça. Covid-19. Temperamentos. 1. A adversidade de uma pandemia exige muitos sacrifícios de todas as pessoas, assim como o temor ínsito aos riscos que porta renúncias até mesmo desproporcionais. A legalidade não é um bem sacrificável em uma pandemia, contudo. O modo como liberdades, direitos e competências se justapõem em um Estado Democrático de Direito pode ser readequado juridicamente na calamidade de uma pandemia, mas não subvertido. 2. O Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 347 já recusou medida liberatória geral. A renovação do pleito dentro de um Habeas Corpus omnibus altera o veículo, mas não dissolve as razoáveis ponderações já feitas pela Corte Constitucional nos seus recentes precedentes. Hipótese de denegação da ordem” (pág. 1 do documento eletrônico 9).
    Posteriormente, em 1º/9/2020 solicitei informações pormenorizadas ao Governador do Estado de São Paulo e ao Presidente do Tribunal de Justiça daquele Estado quanto à adoção de medidas preventivas à propagação e ao tratamento da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito dos estabelecimentos dos sistemas prisional e socioeducativo do mencionado ente federado (documento eletrônico 11).
    O pedido foi atendido pelo Governo do Estado de São Paulo em 28/9/2020 (documento eletrônico 15). O Presidente do TJSP não as forneceu (documento eletrônico 23).
    É o relatório necessário. Decido.
    Na presente impetração, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo pede que “[...] seja concedida a medida liminar pleiteada e, ao final, a ordem definitiva, julgando-se procedente a pretensão impetrada no presente mandamus, de modo determinar a saída antecipada ou prisão domiciliar de todos os presos idosos custodiados NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIO DE SOROCABA” (págs. 18-19 do documento eletrônico 1).
    Com efeito, destaco que, no julgamento do HC 188.820-MC-REF/DF, ocorrido em 24/2/2021, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, ao referendar a cautelar parcialmente deferida pelo Ministro Edson Fachin, assentou as balizas necessárias para o cumprimento da Recomendação 62/2020 do CNJ, observado o estabelecido no art. 5º-A, incluído pela Recomendação 78/2020. Esse decisum possui o seguinte teor:
    “[...]
    Ante o exposto, diante da persistência agravada do quadro pandêmico da emergência sanitária decorrente da Covid-19, presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação a direitos fundamentais das pessoas levadas ao cárcere, para fins da efetividade da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, observado o contido no art. 5º-A nela incluído pela Recomendação n.º 78/2020, DEFIRO, em parte, a medida liminar, ad referendum da Segunda Turma, nos termos seguintes termos:
    Quanto à progressão antecipada da pena: DETERMINAR que os juízes de execução penal do País, de ofício ou mediante requerimento das partes, desde que presentes os requisitos subjetivos (art. 112, § 1º, da LEP), concedam progressão antecipada da pena aos condenados que estejam no regime semiaberto para o regime aberto em prisão domiciliar e que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, § 3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020; iii) cumpram penas por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ); iv) faltem 120 (cento e vinte) dias para completar o requisito objetivo para a progressão do regime semiaberto para o aberto (art. 112 e parágrafos da LEP).
    As condições do regime aberto em prisão domiciliar serão fixadas pelo juízo da execução penal respectivo.
    Na apreciação dos processos individuais, não obstante, o juízo competente, caso entenda adequado, poderá deixar de conceder ao condenado em cumprimento de pena em regime semiaberto a progressão antecipada para o aberto em prisão domiciliar, caso objetivamente presentes as seguintes hipóteses cumulativas: 1) ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo; 2) adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio; 3) existência de atendimento médico adequado no estabelecimento prisional. Alternativamente, o juízo competente, na apreciação dos processos individuais, poderá deixar de conceder a progressão ao regime aberto em prisão domiciliar, caso presentes situações excepcionalíssimas que demonstrem objetivamente a ausência de risco concreto e objetivo à saúde do detento na hipótese de sua manutenção no cárcere e que o regime aberto em prisão domiciliar, ainda que com monitoração eletrônica, mostra-se manifestamente inadequado ao caso concreto e causa demasiado risco à segurança pública.
    Quanto à prisão domiciliar e à liberdade provisória: DETERMINAR que os juízes singulares e os Tribunais do País quando emissores da ordem de prisão cautelar, de ofício ou mediante requerimento das partes, concedam prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação (art. 319 do CPP), a presos que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i) estejam em presídios com ocupação acima da capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2º, § 3º, da Portaria Interministerial n.º 7, de 18 de março de 2020; iii) não estejam presos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, exceto os delitos citados no art. 5º-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ).
    As condições da prisão domiciliar e da liberdade provisória, inclusive, a eventual cumulação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), serão definidas pelos juízos de origem ou Tribunais quando emissores da ordem de prisão.
    Na apreciação dos processos individuais, não obstante, o juízo competente, caso entenda adequado, poderá deixar de conceder a prisão domiciliar ou a liberdade provisória, caso objetivamente presentes as seguintes hipóteses cumulativas: 1) ausência de registro de caso de Covid-19 no estabelecimento prisional respectivo; 2) adoção de medidas de preventivas ao novo coronavírus pelo presídio; 3) existência de atendimento médico no estabelecimento prisional. Alternativamente, o juízo competente, na apreciação dos processos individuais, poderá deixar de conceder prisão domiciliar ou liberdade provisória, caso presentes situações excepcionalíssimas que demonstrem objetivamente a ausência de risco concreto e objetivo à saúde do detento na hipótese de sua manutenção no cárcere e que a soltura, mesmo com imposição de medidas cautelares diversas à prisão (art. 319 do CPP), mostra-se manifestamente inadequada ao caso concreto e causa demasiado risco à segurança pública.
    O órgão emissor da decisão no processo individual, em analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP, deverá reavaliar a presença dos critérios fixados na presente decisão, a cada 90 dias.
    A presente medida liminar possui vigência até o fim da situação de emergência de saúde pública decretada pela autoridade responsável (art. 1º, § 2ª, da Lei 13.979/2020) ou até decisão judicial em sentido contrário.
    Comunique-se, com urgência, os Tribunais de Justiça dos Estados, os Tribunais Regionais Federais e o Superior Tribunal de Justiça.
    Consigno que, em caso de eventual descumprimento da presente decisão, o instrumento cabível é o recurso apropriado, e não a reclamação, conforme assentado, nos HC 143.641, relator Min. Ricardo Lewandowski e HC 143.988, de minha relatoria”.
    Conforme se verifica, a decisão acima transcrita, proferida em habeas corpus coletivo e placitada pela Segunda Turma desta Suprema Corte, abarcou o pleito genérico constante desta impetração.
    Isso posto, julgo prejudicado este writ (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator